Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-62.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015081-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ANDRESSA DE MARCENO SANTANA - CPF: 020.720.661-90 (AGRAVANTE), FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 305.446.678-75 (AGRAVANTE), RAQUEL DOS SANTOS AMIM - CPF: 046.746.046-99 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato que tão somente restou classificado não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, ANDRESSA DE MARCENO SANTANA, FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e RAQUEL DOS SANTOS AMIM
em face da decisão de Id. 6008113, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n. 1015081-62.2018.8.11.0000, impetrado pelos ora Agravantes, indeferiu a liminar que visavam suas nomeações no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: química, nos Municípios em que restaram classificados.

Afirmam, em síntese, que “
figuram no cadastro reserva do concurso em questão, o que teriam, em tese, mera expectativa de direito à nomeação e posse.
No entanto, tal expectativa se transmudou em direito subjetivo à nomeação e posse, tendo em vista que a desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas fez com que os Agravantes, antes apenas no cadastro reserva, passassem a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso
.”

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que
o fim determinar à, liminarmente, que nomeie e emposse os Agravantes no cargo de
Professor da Educação Básica/Química
, com lotação nos respectivos Municípios, retificando-se a lista final do concurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 6837800.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, ANDRESSA DE MARCENO SANTANA, FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e RAQUEL DOS SANTOS AMIM
contra a decisão de Id. 6008113, proferida pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, no Mandado de Segurança n. 1015081-62.2018.8.11.0000, impetrado pelos ora Agravantes, indeferiu a liminar que visavam suas nomeações no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: química, nos Municípios em que restaram classificados.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Agravantes reiteram os argumentos já lançados nos autos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida, postulando pelo julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado.

Com efeito, é cediço que “
o candidato aprovado em concurso público
dentro do número de vagas
previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
.” (
Tema 161/STF
)

Por outro lado, como consignado na decisão recorrida, o candidato que tão somente restou classificado não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Nesse sentido é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ACRÉSCIMO DE CANDIDATOS APROVADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ ALARGAR O NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O acréscimo de candidatos aprovados por força de decisão judicial não implica, ipso facto, o alargamento do número de vagas previsto no edital do certame. Não há, por isso, falar em preterição arbitrária por parte da administração pública, ao considerar, no cômputo das nomeações, o número de vagas originariamente ofertado
. 2. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018; Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 63.471/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)
(destaquei)

No caso, os Agravantes participaram do concurso público regido pelo Edital n. 1/2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso, destinado, a selecionar candidatos para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, dentre outros.

Nesse diapasão, verifica-se que Andressa de Marceno Santana classificou-se em décimo segundo (12º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Química (Ampla Concorrência) – Município de Rondonópolis, com lotação no Município de Rondonópolis, que ofertou dez (10) vagas (tendo sido 10 candidatos nomeados).

Por sua vez, Raquel dos Santos Amim e Flávio Henrique Moreira de Souza, classificaram-se, respectivamente, em décimo quinto (15º) e décimo sexto (16º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Química (Ampla Concorrência) – Município de Cuiabá, que ofertou quatorze (14) vagas (tendo sido 14 candidatos nomeados).

Destarte, tratando-se de candidatos classificados fora do número de vagas previsto no certame, não se verifica
, a priori
, a ilegalidade do ato impugnado em não retificar a ordem classificatória do certame e proceder à nomeação dos Agravantes na condição de aprovados dentro do número de vagas ofertadas.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021